Tribunal: TJBA
Processo: 8031443-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031443-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEUNICE MARIA DOS SANTOS LACERDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria dos Santos Lacerda contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse o tratamento do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica credenciada, autorizando o custeio na Clínica Maria e João apenas na ausência de prestador qualificado no município. O menor, de tenra idade, é diagnosticado com TEA (CID 10 – F84.0), suporte nível III, e realiza tratamento contínuo e especializado há mais de dois anos na referida clínica, com base em prescrição médica que recomenda abordagem individualizada com carga horária mínima de 20 horas semanais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de continuidade do tratamento em clínica não credenciada ao plano de saúde, diante do descredenciamento da unidade em que o tratamento vinha sendo realizado, sem a demonstração de substituição por estabelecimento equivalente, conforme exigido pelo art. 17 da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir
3. O tratamento do TEA demanda constância, previsibilidade e vínculo terapêutico, cuja ruptura compromete os resultados terapêuticos, especialmente em casos de suporte nível III.
4. O descredenciamento de prestadores de serviço deve observar critérios legais, incluindo substituição por prestador equivalente e comunicação prévia ao consumidor, o que não restou demonstrado pela operadora.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, não havendo rede credenciada com serviços equivalentes, é cabível a manutenção do tratamento fora da rede, por se tratar de direito fundamental à saúde.
6. A manutenção do tratamento na Clínica Maria e João é necessária para preservar o progresso terapêutico alcançado e garantir a continuidade do cuidado especializado, em observância ao melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"
1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de criança com TEA em clínica não credenciada quando não demonstrada a existência de prestador equivalente. 2. A ruptura abrupta de vínculo terapêutico consolidado compromete a eficácia do tratamento e viola o direito fundamental à saúde, notadamente em se tratando de pacientes com necessidades especiais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8031443-41.2025.8.05.0000
, da comarca de
Vitória da Conquista
, em que figura como parte agravante
D.D.S.L., representado por sua genitora CLEUNICE MARIA DOS SANTOS LACERDA
e,
como parte agravada,
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,

restando prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça